Tribunal: TJMT
Processo: 1007224-02.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007224-02.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MANOEL ARAUJO DE FIGUEIREDO - CPF: 079.918.271-00 (APELANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), DR. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – SEGURO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA (IFPD) NO CERTIFICADO INDIVIDUAL – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS CLÁUSULAS SECURITÁRIAS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À ORIGEM DA INCAPACIDADE EM DOENÇAS CRÔNICAS – NEXO CAUSAL COM ACIDENTE NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL INEXISTENTE – NEGATIVA DE COBERTURA COMO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença.

O contrato de seguro possui interpretação restritiva, obrigando a seguradora apenas nos limites dos riscos expressamente assumidos na apólice. Se o certificado individual do segurado prevê cobertura exclusivamente para Invalidez Permanente por Acidente (IPA), não há como impor o pagamento de indenização por incapacidade decorrente de doença (IFPD), ainda que tal modalidade conste como disponível na apólice mestre.

A prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório, que atesta de forma conclusiva que a invalidez do segurado decorre de doenças crônicas e degenerativas, afasta a caracterização de sinistro coberto pela modalidade IPA, por ausência de nexo de causalidade com evento acidentário.

A recusa da seguradora em efetuar o pagamento da indenização, quando amparada em cláusula contratual que exclui o risco do evento danoso, constitui exercício regular de direito, o que afasta a configuração de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MANOEL ARAÚJO DE FIGUEIREDO contra a sentença de ID no 286618969 proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1007224-02.2019.8.11.0041
,
ajuizada em face de MAPFRE VIDA S. A., julgou improcedente o pedido inicial e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

Em suas razões de ID no 286618971, o apelante sustenta, em síntese: (i) que a sentença incorreu em equívoco ao concluir pela inexistência de cobertura securitária, porquanto a apólice firmada entre as partes contempla expressamente cobertura para invalidez decorrente de doença; (ii) que o laudo médico pericial confirma a ocorrência de invalidez permanente, também relacionada a acidente sofrido pelo autor, consistente em atropelamento com traumatismo cranioencefálico; (iii) que as cláusulas contratuais apresentadas pela recorrida geram confusão interpretativa, devendo prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor; (iv) que, à vista das provas documentais e periciais, restam preenchidos os requisitos para a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária prevista na apólice, no valor de R$ 45.329,49, bem como indenização por danos morais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, com inversão do ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram ofertadas, no ID n.o 286618974, por meio das quais a apelada suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por conta da ausência de dialeticidade. No mérito, protesta pelo seu desprovimento.

O d. Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, no parecer de ID n.o 305995888, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara.

Cuida-se de apelação interposta por Manoel Araujo de Figueiredo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de indenização securitária, fundada em certificado individual de seguro de vida em grupo estipulado pela Fundação Habitacional do Exército – FHE.

O autor narrou moléstias graves (cardiopatia isquêmica, cirurgia de revascularização em 2006; neoplasia maligna de reto/prostata com tratamento cirúrgico, quimio e radioterapia em 2008) e pretendia o pagamento de indenização por invalidez permanente, além de danos morais.

A sentença, amparada em prova pericial judicial e nas condições contratuais, concluiu inexistir cobertura para invalidez decorrente de doença e, ausente acidente pessoal nos termos da apólice, rejeitou a pretensão.

O parecer ministerial é pelo desprovimento do recurso, enfatizando: (i) as garantias contratadas estão restritas a morte, morte acidental e invalidez permanente por acidente (IPA); (ii) o laudo oficial aponta incapacidade parcial e permanente decorrente de doenças; (iii) descabe, por interpretação extensiva, converter risco não assumido em obrigação indenizatória da seguradora.

A controvérsia recursal, portanto, gira em dois eixos: (i) se a apólice/condições do seguro contemplam cobertura para invalidez decorrente de doença; e (ii) se, à luz do laudo judicial, há invalidez permanente por acidente pessoal (IPA) apta a atrair a cobertura contratada.

Pois bem.

O contrato de seguro, por sua natureza, rege-se pelo princípio da boa-fé e pela delimitação estrita dos riscos predeterminados, conforme dicção do artigo 757 do Código Civil. A obrigação da seguradora está adstrita aos eventos expressamente previstos na apólice, não se admitindo interpretação extensiva para abarcar sinistros não contratados. Essa exegese restritiva é fundamental para a manutenção do equilíbrio atuarial do fundo mútuo, que constitui a essência da operação securitária.

No caso dos autos, o apelante alega que a apólice geral, juntada pela própria seguradora, prevê cobertura para invalidez por doença. Ocorre que o documento em questão (ID n.o 41594300) representa a apólice mestre, que elenca um rol de coberturas disponíveis para contratação pelo grupo segurado. A efetiva cobertura para cada segurado, contudo, é definida no certificado individual de seguro, que formaliza a adesão e especifica os riscos efetivamente assumidos.

Conforme se extrai do certificado individual do apelante, as garantias contratadas foram, de forma inequívoca: Morte, Morte Acidental e Invalidez Permanente por Acidente (IPA). Não há, no referido documento, qualquer menção à contratação da cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD). A pretensão de se valer de uma cláusula da apólice mestre, sem a correspondente contratação individual, carece de amparo jurídico e contratual. A interpretação sistemática do contrato, cotejando a apólice geral com o certificado individual, conduz à inarredável conclusão de que o risco de invalidez por doença não foi objeto da avença.

Para melhor elucidação, colaciono trecho pertinente do certificado individual (ID n.o 286618897):

Com efeito, em cenário de ausência de cobertura para doença, não é juridicamente possível, por via interpretativa, ampliar o risco. A interpretação protetiva do CDC não autoriza suprimir a matriz aleatória do negócio e impor ao segurador obrigação por evento que não assumiu; a boa-fé objetiva no seguro se realiza, primeiro, pela observância leal do conteúdo do risco contratado.

Quanto ao laudo pericial, a prova técnica oficial é inequívoca: o perito judicial, após exame clínico, revisão de documentação cardiológica, oncológica e demais exames, concluiu que o apelante apresenta incapacidade laboral parcial e permanente em grau médio (50%, Tabela SUSEP), com somatório de sequelas cardiovascular e digestória decorrentes das patologias, isto é, doenças crônicas e degenerativas, e não resultado de evento traumático externo típico de “acidente pessoal”. O histórico de revascularização (2006) e câncer (2008), com sequelas (incontinência urinária e fecal), foi destacado; inclusive consta que o autor cessou totalmente as atividades laborais em 2014, por agravamento geral do quadro.

É verdade que o laudo registra, como fato superveniente na anamnese, que “em 2021 sofreu atropelamento e traumatismo cranioencefálico”. Todavia: (a) o perito não estabeleceu nexo causal entre o referido evento e a incapacidade laboral perene apurada; (b) tampouco afirmou que a invalidez classificada (50%) decorra de acidente nos termos contratuais; ao revés, explicitou que a incapacidade resulta das patologias (doenças) que o acometem de longa data; (c) o próprio conceito técnico-regulatório de acidente pessoal exige nexo direto e exclusivo, o que não se verifica quando o quadro incapacitante é multifatorial e predominantemente mórbido-degenerativo, como assentado na perícia.

No mesmo sentido, pontuou o representante ministerial no parecer de ID n.o 30599588:

“
Assim, mostra-se impertinente a tese de que haveria previsão contratual expressa para cobertura por invalidez permanente decorrente de doença, sendo de rigor a observância da cláusula de cobertura e dos riscos efetivamente assumidos pela seguradora, sob pena de violação do negócio jurídico firmado entre as partes.

Além disso, o laudo pericial juntado aos autos na fase instrutória concluiu que “com somatório das sequelas cardiovascular e digestória decorrentes das patologias, é possível caracterizar incapacidade laboral parcial e permanente em grau médio (50% - tabela SUSEP).” (id. 286618954) (g.n).

Assim,
improcede a alegação do insurgente de que sua incapacidade laboral estaria associada a acidente pessoal, que, em outra via, é entendido como evento “com data caracterizada que o segurado pode sofrer de forma súbita, violenta, involuntária, exclusivo e diretamente externo, que provoque lesões físicas, que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte, ou a invalidez permanente, total ou parcial, do segurado, ou que torne necessário tratamento médico”
1.

Ademais, o conceito de acidente pessoal deve ser interpretado de forma restrita, não admitindo interpretação extensiva para ampliar hipóteses de cobertura além daquelas expressamente previstas na apólice.”

Nessa moldura, não há falar em cobertura por IPA. E, ausente cobertura por doença, faltam pressupostos para a indenização securitária pretendida.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – SEGURO EM GRUPO – LAUDO PERICIAL – INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE – DOENÇA DECORRENTE DO TRABALHO – AUSÊNCIA DE COBERTURA NA APÓLICE DE SEGURO – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – AUSÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide . É indevida a indenização securitária por Invalidez por Acidente Pessoal (IPA) se a causa da lesão sofrida pelo autor não decorre de acidente. A garantia do pagamento da indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) se dá quando a invalidez é consequência de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas. Na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados a respeito das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre (Tema 1112/STJ).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10015806420228110044, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025)

Por fim, considerando os contornos do julgado, decai, por consequência, o pedido de danos morais. A mera negativa de cobertura congruente com o contrato e a prova técnica não constitui ilícito indenizável; não demonstrado abuso, recusa infundada ou violação de deveres anexos de boa-fé, inexiste base para condenação extrapatrimonial.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 16% (dezesseis por cento) do valor da causa, mantendo a sua cobrança suspensa em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025